Tribunal: TJBA
Processo: 8006060-37.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº. 8006060-37.2020.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus Impetrante: Dr. Carlos Magno Burgos (OAB/BA: 17.922) Paciente: Raimundo José dos Santos Fontes Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Origem: Ação Penal nº. 0500526-13.2019.8.05.0103 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CP). PACIENTE DENUNCIADO, NA DATA 04.04.2019, ACUSADO DE TER, REITERADAS VEZES, ENTRE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS ANOS DE 2001/2015, PRESTADO FALSAS INFORMAÇÕES PERANTE ÓRGÃOS OFICIAIS, COM O OBJETIVO DE LOGRAR ÊXITO NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL SEM QUALQUER CORRESPONDÊNCIA COM AS OBRAS QUE ENTÃO EXECUTAVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO E DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. DELITO IMPUTADO COM PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, SE O DOCUMENTO É PARTICULAR. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO ÚLTIMO FATO TÍPICO PERPETRADO (01.06.2015) E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (08.04.2019). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS FORMAIS INSERTOS NO ART. 41, DO CPP, DE FORMA A PERMITIR A AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, DESIGNADA PARA O DIA 01.04.2020, PREJUDICADO. REALIZADA ANÁLISE NA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE Nº. 0500526-13.2019.8.05.0103, POR MEIO DO SISTEMA SAJ DE PRIMEIRO GRAU, VERIFICA-SE A SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REDESIGNANDO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 14.08.2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.